Tribunal: STF
Processo: ARE 1560150
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA, NA PETIÇÃO DO APELO EXTREMO, DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos declaratórios opostos, com pedido de efeito suspensivo, em face de acórdão do Plenário desta Corte, no qual foi negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com agravo, uma vez que a petição recursal não possui tópico formal e fundamentado da repercussão geral da matéria constitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível afastar o óbice processual apontado na decisão agravada e, confirmado em sede de agravo regimental, sob o argumento da parte Recorrente de que o aresto embargado, ao não analisar o mérito da controvérsia, causou-lhe prejuízos. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    4. A parte Embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    5. A questão de mérito não foi apreciada por ausência de preenchimento de requisito de admissibilidade. 



    6. Incumbe à parte Recorrente desincumbir-se desse ônus argumentativo já na petição recursal, sob pena de operar-se a preclusão consumativa, pois o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário, não de agravo regimental contra decisão monocrática que lhe nega seguimento, tampouco dos respectivos embargos de declaração. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração rejeitados, restando prejudicado, por consequência, o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela parte Embargante.